Tribunal: TJSP
Processo: 1002222-11.2019.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Dilação probatória – Dispensabilidade – Não configuração de prejuízo da parte – Esferas cível e criminal que são independentes – Ausência de óbice a que a parte procure as autoridades competentes para noticiar o fato – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Danos materiais e morais – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Dilação probatória – Dispensabilidade – Não configuração de prejuízo da parte – Esferas cível e criminal que são independentes – Ausência de óbice a que a parte procure as autoridades competentes para noticiar o fato – Preliminar afastada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Danos materiais e morais – Ajuizamento de ação por descontos indevidos na aposentadoria do autor – Documentação que mostra claramente a ocorrência de fraude com uso de documentos falsos – Culpa – Caracterização – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento -"Quantum" indenizável – Fixação de R$ 10.000,00 – Suficiência – Recurso provido.